Tribunal: TJPA
Processo: 0801164-29.2021.8.14.0013
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2022-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0801164-29.2021.8.14.0013

JUIZO RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE CAPANEMA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº 0801164-29.2021.8.14.0013

Órgão julgador: 2º Turma de Direito Público

Remessa Necessária Cível

Sentenciante: Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Capanema

Sentenciados: Ministério Púbico

Município de Capanema

Estado do Pará

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em confirmar a sentença em remessa necessária, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Capanema, nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em desfavor do MUNICÍPIO DE CAPANEMA E DO ESTADO DO PARÁ, cujo decisum possui o seguinte teor, em seu dispositivo (Id. 9123092):

A propósito, vejamos os termos da sentença acima mencionada,
in verbis: (ID 8292794)

“Ante o exposto, nos termos 487, I, do CPC, julgo TOTALMENTE PROCEDENTE os pedidos, CONFIRMANDO A TUTELA deferida no id. 28684708, em favor dos pacientes listados. Assim, condeno definitivamente o ESTADO DO PARÁ e o MUNICÍPIO DE CAPANEMA à obrigação de fazer, já determinada e cumprida, em sede liminar, julgando o processo extinto com resolução do mérito. Isento de custas, na forma do art. 40, II, da Lei 8.583/17. Sem honorários advocatícios em favor do Ministério Público, forte no art. 128, § 5º, II, a, da Constituição da República. Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará para cumprimento do disposto no art. 496, CPC. Transitado em julgado, arquivem-se os autos. P.R.I.C.

Capanema/PA, datado e assinado eletronicamente. GIORDANNO LOUREIRO CAVALCANTI GRILO Juiz de Direito.”

A Certidão de id. 9123093 página 01 atesta que as partes foram devidamente intimadas, não havendo interposição de recurso voluntário.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça deixou de se manifestar em razão da recomendação nº 34 do CNMP. (ID 9244766).

É o breve relatório, síntese do necessário

VOTO

VOTO

Cinge-se a análise da questão se acertada ou não a sentença do Juízo
a quo
que condenou o Estado do Pará e o Município de Capanema à obrigação de fazer, já determinada e cumprida, em sede liminar, julgando o processo extinto com resolução do mérito.

Na exordial, o
parquet
expos que os substituídos, JESUS SILVA DA SILVA; ARMANDA MARIA DO ROSÁRIO e MARIA CLEUDIANE SOUSA DAS CHAGAS, apresentavam quadro grave e precisavam urgentemente de leitos para transferência imediata, sob pena de perderem a vida, uma vez que a UPA de Capanema não possui recursos suficientes para tratá-los.

Pois bem.

O direito à Saúde é assegurado constitucionalmente e o dever da prestação de sua assistência é compartilhado entre todos os Entes da Administração Direta (União, Estados e Municípios), sendo todos solidariamente responsáveis, nos termos do art. 23, inciso II, da Constituição Federal.

É dever do Estado, no sentido “lato”, a garantia do direito fundamental à saúde a todos os cidadãos mediante políticas sociais e econômicas.

Por essa razão, qualquer um dos Entes Federados possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que busca o acesso à Saúde, devendo o Poder Público custear os medicamentos e tratamentos aos necessitados, consoante o art. 196 da CF.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já fixou entendimento, em repercussão geral, quanto à existência de responsabilidade solidária dos entes federados em promover o tratamento médico necessário à saúde no seguinte julgado:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (...)

(STF, RE 855178 ED, Relator Ministro LUIZ FUX, Relator p/ o Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090, DIVULG 15-04-2020, PUBLIC 16-04-2020)

Desse modo, a complexa divisão das responsabilidades no Sistema Único de Saúde não tem o condão de eximir o Estado do dever imposto pela ordem constitucional, sendo sua e dos demais entes públicos, a responsabilidade em atender àqueles que, como os interessados não possuem condições financeiras de custear por meios próprios a aquisição de medicamentos/tratamentos essenciais à sua existência.

Restou comprovado pelos laudos e documentações médicas a necessidade da transferência dos assistidos e o dever dos requeridos em providenciar a transferência pleiteada.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial, conheço da remessa necessária para confirmar a sentença.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 11/07/2022